Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-24.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ENERGIA ELÉTRICA. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada, previsto no art. 155, § 3o e § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 4 dias-multa.

2. A denúncia narra que o recorrente, em concurso de agentes, tentou subtrair energia elétrica mediante ligação clandestina, sendo impedido por ação policial e preso em flagrante.

3. A defesa sustenta: (i) negativa de autoria; (ii) Na fixação da pena - valoração indevida das circunstâncias judiciais; (iii) requer a fixação do regime aberto; e, (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena; (iii) estabelecer a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e, (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e relatório policial.

6. Como a autoria está comprovada por depoimentos de policiais que flagraram o recorrente segurando a escada utilizada para a ligação de energia clandestina, evidenciando divisão de tarefas e adesão ao plano criminoso, mantem-se a condenação.

7. Se a negativa de autoria não encontra respaldo na prova testemunhal, sendo isolada e dissociada do contexto fático-probatório, sendo certo que a colaboração material à prática delituosa configura coautoria, nos termos do art. 29 do CP, ela não produz seus efeitos.

8. A tentativa de furto de energia elétrica é fato típico, ilícito e penalmente relevante, conforme art. 155, § 3o e § 4o, incisos II e IV, do CP.

9. Como no caso concreto se verificou ser necessária a readequação pena, porque o quantum exasperado na primeira fase restou injustificado, reduz-se a pena.

10. O regime semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, conforme art. 44 do CP, em razão da reincidência e da não recomendação social da medida.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
CP, arts. 14, II; 29; 33, § 2o, alínea “b”; 44; 155, § 3o e § 4o, incisos II e IV.